Tribunal: STF
Processo: HC 57225
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME. 
- IRREGULARIDADES QUE, ALÉM DE NÃO COMPROVADAS, NÃO ACARRETARIAM A NULIDADE DO PROCESSO. 
- SENTENÇA CONDENATÓRIA INJUSTA: MATÉRIA CUJO REEXAME REFOGE AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. 
- UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS, PARA AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA QUESTÃO, NOS TERMOS EM QUE FOI POSTA NO "WRIT". 
- REVOGAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA: MATÉRIA A SER POSTULADA PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.